Tribunal: TJDFT
Processo: 0704320-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704320-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0752608-84.2018.8.07.0016, proposta em desfavor da Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pleito da ora Agravante de liberação do valor penhorado no Feito. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de pedido de liberação da penhora formulado pelo Executado TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, sob o argumento de que pretende aderir ao REFIS. É o breve relatório. A pretensão de adesão ao REFIS-DF não é hábil a desconstituir penhora realizada em razão de dívida ativa certa, líquida e exigível. Ainda, o parcelamento posterior à constrição não possui o condão de liberar o valor constrito. Por fim, ressalta-se que a Executada poderá comparecer à sede deste Juízo ou a qualquer posto da Secretaria de Fazenda, no momento em que lhe figurar mais oportuno, com vistas a realizar a negociação do débito e efetuar o parcelamento da dívida – não havendo a necessidade de manifestação judicial nesse sentido. Do exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio. Intimem-se.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e diz que, em “24/11/2020 foi realizado o bloqueio do montante total de R$ 85.241,80 (oitenta e cinco mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) das contas bancárias da agravante, conforme espelhamento de ID 78954441” (Num. 23227482 - Pág. 4). Acrescenta que “apresentou petição nos autos informando sua aderência ao plano para quitação dos débitos fiscais através do REFIS 2020, sendo que o passivo cobrado a partir das 06 (seis) inscrições executadas nos autos originários, com os descontos legais conferidos através do programa, perfaziam o valor de R$ 63.086,15 (sessenta e três mil e oitenta e seis reais e quinze centavos), ou seja, valor inferior ao valor bloqueado nos autos” (Num. 23227482 - Pág. 5). Argumenta a Agravante que, diversamente do que constou da decisão agravada, não “formulou pedido de desbloqueio dos valores, mas tão somente que esses valores fossem utilizados para pagamento da dívida, que, conforme exposto, possui um valor menor do que o valor que foi efetivamente bloqueado pelo sistema SISBAJUD” (Num. 23227482 - Pág. 6). Invoca o art. 5o, § 4o, inciso II, da Lei Complementar Distrital n.o 976/2020, que instituiu o REFIS/DF e assevera que, de “acordo com o referido dispositivo, caso ocorra quantia depositada em juízo, a adesão ao REFIS/DF 2020 pode se dar mediante a conversão do deposito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do DF para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada” (Num. 23227482 - Pág. 7). Diz que não houve determinação de levantamento em favor do Credor no Feito originário e que, assim, os valores bloqueados podem ser convertidos em renda para adesão ao REFIS/DF 2020. Ressalta que formulou o pleito administrativo de adesão ao REFIS/2020, tendo concluído seu “plano para quitação dos débitos fiscais, sendo que o passivo cobrado pelas 06 (seis) inscrições executadas, com os descontos legais do programa, perfaz o montante de R$ 63.086,15 (sessenta e três mil e oitenta e seis reais e quinze centavos)” (Num. 23227482 - Pág. 7), valor inferior àquele penhorado no Feito originário via sistema SISBAJUD. Sustenta que não pode prevalecer o fundamento da decisão agravada, uma vez que a própria lei prevê a possibilidade de a adesão ao REFIS abarcar os débitos cobrados em Execução Fiscal. Alega que “o juízo de origem se equivocou achando que a agravante almejava o desbloqueio dos valores por mera liberdade, ocorre que, conforme amplamente narrado no presente recurso, não houve pedido de debloqueio de valores, mas sim pedido para que parte do valor bloqueado fosse convertido em receita e revertido para o pagamento dos débitos com os benefícios do programa, conforme prevê o artigo 5o, §4o, II, da Lei Complementar Distrital no 976/2020” (Num. 23227482 - Pág. 9). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “que parte do valor bloqueado na origem seja convertido em receita e revertido para o pagamento dos débitos com os benefícios do programa, conforme prevê o artigo 5o, §4o, II, da Lei Complementar Distrital no 976/2020, determinando a restituição do valor remanescente à agravante e a extinção da execução fiscal” (Num. 23227482 - Pág. 11). Preparo regular (Num. 23227483 e 23227484). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TIC TAC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0752608-84.2018.8.07.0016, proposta em desfavor da Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, indeferiu o pleito da ora Agravante de liberação do valor penhorado no Feito. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a Lei Complementar Distrital n.o 976, de 09 de novembro de 2020, “Homologa o Convênio ICMS 155/19, de 10 de outubro de 2019, que autoriza as unidades federadas que menciona a instituir programa de anistia de débitos fiscais relativos ao ICMS, e institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF 2020”. O art. 5o, § 4o, inciso II, da referida Lei Complementar estabelece o seguinte: “Art. 5o A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas nesta Lei Complementar, fica condicionada: (...). § 4o Tratando-se de débito objeto de execução fiscal ou de ação judicial: (...). II – na hipótese de existir depósito judicial, a adesão ao Refis-DF 2020, para quitação do débito à vista, pode dar-se mediante conversão do depósito em renda, desde que não haja determinação judicial a favor do Distrito Federal anterior à adesão ao Refis-DF 2020 para expedição de alvará de levantamento da quantia depositada.” No caso do Feito originário, conforme afirmado pela Agravante, não houve, até o momento, qualquer determinação judicial de levantamento do valor depositado. Por sua vez, o pleito formulado pela Executada em 08/12/2020 e indeferido por meio da decisão ora a agravada foi redigido nos seguintes termos (Num. 79192426 - Pág. 3/4 do Feito originário): “Sendo o valor bloqueado mais que suficiente para o pagamento à vista do débito, tendo a executada formalizado sua adesão junto ao sistema, demonstrada a urgência, verossimilhança e o risco do perecimento do direito em 16-12-2020, requer seja deferida liminarmente e imediatamente o pedido para que a totalidade do valor bloqueado seja convertido em receita e revertido para o pagamento dos débitos com os benefícios do programa, determinada a extinção da presente execução fiscal ou determinada a restituição do valor remanescente à executada.” Conforme o documento de ID Num. 79192427 do Feito originário, emitido pelo DISTRITO FEDERAL, o valor total do débito consolidado da ora Agravante, com desconto, é de R$ 63.086,15 (sessenta e três mil oitenta e seis reais e quinze centavos), ou seja, é inferior ao valor bloqueado via sistema SISBAJUD, na data de 04/12/2020, que foi de R$ 85.241,80 (oitenta e cinco mil duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), nos termos de ID Num. 78954441 - Pág. 1 do Feito originário. Assim, vislumbro a probabilidade do direito da Agravante, notadamente em razão do fato de que o valor penhorado ultrapassa o valor total para a quitação dos débitos fiscais à vista, nos moldes do REFIS. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo e decorre da possibilidade de levantamento, pelo Credor, do valor depositado na conta judicial, o que já foi, até mesmo, postulado na origem. Nesse contexto, defiro em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar o levantamento, pelo Agravado, do valor penhorado na origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador